Tribunal: TJPA
Processo: 0800882-93.2022.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800882-93.2022.8.14.0097

APELANTE: JULIO CEZAR NUNES PINHEIRO, ANTONIA EDHELENA SOARES COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. PRELIMINAR DE NULIDADE DE BUSCA E APREENSÃO. REJEITADA. REGULARIDADE DA PROVA CAUTELAR. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIÁVEL. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS. INDEFERIDO. PENAS PROPORCIONAIS E ADEQUADAS À GRAVIDADE DA CONDUTA. PEDIDO DE DETRAÇÃO. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DO REGIME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame.
1. Acusados presos em flagrante delito, no cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar, ao manter em depósito 34,5 gramas de cocaína (sob a forma de pó, pasta e óxi). Condenação nos termos do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

II. Questão em discussão.
2. Saber se a busca e apreensão domiciliar foi realizada de modo ilegal. 3. Saber se existem provas suficientes para condenação dos acusados. 4. Saber se as penas aplicadas devem ser reduzidas ao mínimo legal. 5. Saber se deveria ter sido realizada a detração do período de prisão provisória.

III. Razões de decidir.
6. Não há provas de qualquer ilicitude no cumprimento da ordem de busca e apreensão, sendo válido o auto de prisão em flagrante. 7. Não há que se falar em aplicação da máxima do
in dubio pro reo
quando o conjunto probatório permite um juízo de certeza da culpabilidade dos acusados. 8. As penas aplicadas foram proporcionais e adequadas à gravidade das condutas, razão porque devem ser mantidas. 9. Não é obrigatória a detração, uma vez que o regime inicial de cumprimento não será alterado.

IV. Dispositivo e tese.
10. Recurso conhecido e totalmente desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

4ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, realizada no período de 17/02 a 24/02/2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 29 de janeiro de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por ANTÔNIA EDHELENA SOARES COSTA e JÚLIO CÉZAR NUNES PINHEIRO em face de sentença condenatória proferida pelo juízo da Vara Criminal de Benevides/PA, em 05.09.2022 (Num. 12367153), nos autos da Ação Penal nº 0800882-93.2022.8.14.0097 (sistema PJE), na qual foram condenados pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, às penas respectivas de 2 (dois) anos, 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicialmente aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos e 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Em suas razões recursais (Num. 14201529), a defesa impugna primeiramente a validade da busca e apreensão domiciliar, que culminou com a prisão em flagrante dos acusados. No mérito, requer a absolvição de ambos por insuficiência de provas, mediante aplicação da máxima do i
n dubio pro reo.
Subsidiariamente, requereu a redução das penas ao mínimo legal e ainda a realização de detração do período da prisão provisória dos acusados.

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões sob o Num. 22219037, refutando as alegações da defesa e pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo conhecimento e total desprovimento do recurso, consoante parecer de Num. 24372665.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

I – Do mérito Recursal

I.1. Preliminar de nulidade da busca e apreensão domiciliar por violação ao art.

Inicialmente, a defesa alega a nulidade do cumprimento da busca e apreensão domiciliar em desfavor dos acusados, pois o ingresso dos policiais em sua residência teria ocorrido antes das 06:00 horas da manhã.

Sobre o tema, tem-se que a inviolabilidade de domicílio é um direito fundamental, consagrado constitucionalmente no art. 5º, inciso XI da Lei Maior, que assim dispõe: “
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial
”.

A busca e apreensão, forma de flexibilizar aquele direito, encontra-se regulamentada por meio dos artigos 240 a 250 do CPP, sem que tenha sido definido, legalmente, o que se entende por período noturno, por força da vedação do art. 245 daquele diploma legal. Diante da omissão legislativa, tem-se grande celeuma doutrinária e jurisprudencial, sendo que até mesmo os precedentes do STJ oscilam sobre o tema
[1]
.

Parte da doutrina e jurisprudência entende que o período noturno segue das 18 horas às 06 horas da manhã. Outra parte entende que a Lei de Abuso de Autoridade (Lei nº 13.869/19), ao criminalizar a conduta do art. 22, III, teria considerado período noturno o que vai das 21 horas às 05 horas. Todavia, ainda hoje, prevalece o primeiro entendimento. Sendo assim, para fins de análise do mérito recursal, será considerado como período noturno o horário das 18 horas às 06 horas da manhã.

Sobre o momento em que foi cumprido o mandado de busca e apreensão, tem-se o auto circunstanciado de Num. 12366982 - Pág. 6, no qual consta o horário de 6 horas para cumprimento da medida. O boletim de ocorrência de Num. 12366981 - Pág. 4/5 também refere o cumprimento da medida às 06 horas. Confirmando o horário indicado em tais documentos, tem-se nos autos o depoimento das testemunhas policiais Nerivaldo Pereira do Vale (Num. 12367102/ Num. 12367110) e Salim Jorge Barata (Num. 12367112/ Num. 12367116), afirmando que o ingresso na residência dos acusados somente se deu após as 6 horas da manhã.

Sob o Num. 12367061 - Pág. 1, consta prontuário médico da acusada Antônia Edhelena, cujo atendimento da UPA de Benevides teria iniciado às 06:06 horas do dia 28.04.2022, por força do mal estar após o ingresso dos policiais em sua residência, no cumprimento do mandado de busca e apreensão. É usado como prova, juntamente com os depoimentos das testemunhas Elcione Queiroz de Souza (Num. 12367121/ Num. 12367124) e Mari (Num. 12367125/ Num. 12367127), além do interrogatório dos dois acusados, no sentido de que o ingresso dos policiais na residência dos acusados teria ocorrido antes das 6 horas, o que tornaria a medida ilegal, assim como todas as provas dela derivadas por ofensa à inviolabilidade de domicílio.

Sobre tais elementos, ressalto que o prontuário médico indica que a acusada ingressou na UPA às 06:06 horas da manhã e que teve alta às 14:28 horas, porém a testemunha de defesa Mari (Num. 12367125/ Num. 12367127) afirmou que a acusada foi levada de volta à sua casa por volta das 6:40 horas. O boletim de ocorrência de Num. 12366981 - Pág. 4/5, que noticiou a prisão em flagrante dos acusados foi lavrado às 09:19 horas. O termo de depoimento da acusada, em sede policial, devidamente assinado por ela, indica que prestou interrogatório às 11:26 horas, contrariando as informações contidas no prontuário médico, de que somente teria recebido alta às 14:28 horas. Logo, desconsidero referido documento como meio de prova a atestar a ilicitude do cumprimento de busca e apreensão, diante das incoerências nele constatas.

Ademais, a testemunha de defesa Elcione Queiroz de Souza (Num. 12367121/ Num. 12367124) contradisse-se, ao afirmar em seu depoimento, primeiramente, que saiu de casa por volta das 5:30 horas e depois que havia chegado ao imóvel vizinho dos acusados às 05:15 horas, evidenciando a ausência de imparcialidade no depoimento, pois buscou a todo momento demonstrar que a medida cautelar foi cumprida fora do horário legal, narrando fatos não críveis para tanto.

Significa dizer, à luz do sistema do livre convencimento motivado, vigente como sistema de valoração de provas no processo brasileiro, entendo que o contexto probatório atesta a legalidade do cumprimento da medida de busca e apreensão, pois resta claro que a medida somente foi cumprida após o horário de 06 horas, em que pese a tentativa da defesa de demonstrar o contrário, por meio de documentos e testemunhas contraditórios.

Diante disso, rejeito a liminar de nulidade da busca e apreensão domiciliar na residência dos acusados.

I.2 – Pedido de absolvição por insuficiência de provas –
in dubio pro reo

Em relação ao mérito penal, a defesa requer a reforma da sentença, para absolver os acusados por insuficiência de provas, mediante aplicação da máxima do
in dubio pro reo.

Pois bem. Segundo narra a peça acusatória (Num. 12367014), a atuação ilícita dos acusados Julio Cezar Nunes Pinheiro e Antônia Edhelena Soares Costa já era conhecida na localidade, razão pela qual foi deflagrada Operação Policial Independente, do DPC Emerson França, que culminou com expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar destinado à residência dos acusados, sendo que em seu cumprimento, no local, foram apreendidos 55 (cinquenta e cinco) embrulhos (petecas) de cocaína na forma purulenta branca, pesando 24 gramas (as quais estavam escondidas na carenagem de uma moto); 14 (quatorze) petecas de cocaína, na forma petrificada de colocação amarelada, pesando 10 gramas (escondidas na cozinha), e mais 01 (uma) peteca de cocaína petrificada amarela, pesando 0,5 gramas (no bolso de uma bermuda). Também foi apreendida no local uma motocicleta Honda CG cor branca, com chassi suprimido, tratando-se de produto de roubo, além de 4 (quatro) aves silvestres, mantidas em cativeiro e ainda 07 (sete) aparelhos celulares e a quantia de R$ 202,00 (duzentos e dois reais). Presos em flagrante, ambos os acusados exerceram o direito constitucional ao silêncio.

Como provas da materialidade delitiva, consta nos autos boletim de ocorrência comunicando a prisão em flagrante pelos acusados, comunicado pelo IPC Nerivaldo Pereira do Vale e informando o cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido nos autos nº 0800507-92.2022.8.14.0097 - Num. 12366981 - Pág. 4/5;

auto de apresentação e apreensão de 55 (cinquenta e cinco) porções de cocaína, 14 (quatorze) porções de pasta de cocaína, 01 (uma) porção de óxi, 01 (uma) motocicleta Honda, sem placa, cor branca, 07 (sete) aparelhos celulares de marcas diversas; e R$ 202,00 (duzentos e dois reais) - Num. 12366982 - Pág. 1/2; mandado de busca e apreensão domiciliar expedido nos autos do processo nº 08000507-92.2022.8.14.0097 (IPL nº 00032/2022.100065-7), destinado a vários investigados, dentre os quais, os dois acusados destes autos. Para estes, indica como endereço: “Rua São Pedro, nº 303, bairro Belo Jardim, Benevides/PA” - Num. 12366982 - Pág. 3/5; auto circunstanciado de busca e apreensão, informando que na residência dos acusados foram apreendidos: (1) 55 (cinquenta e cinco) porções de cocaína em pó; (2) 14 (quatorze) porções de pasta de cocaína; (3) 01 (uma) porção de óxi; (4) 01 (uma) motocicleta Honda, sem placa, cor branca; (5) 07 (sete) aparelhos celulares de marcas diversas; (6) 04 (quatro) gaiolas com pássaros silvestres sem autorização mantidos em cativeiro; e (7) R$ 202,00 (duzentos e dois reais) - Num. 12366982 - Pág. 6; - laudo toxicológico provisório, indicando a apreensão de 24 gramas de cocaína em pó, 10 gramas de pasta de cocaína e 0,5 gramas de pedra de cocaína (óxi) - Num. 12366984 - Pág. 1/2; e laudo toxicológico definitivo, confirmando a natureza entorpecente das substâncias apreendidas - Num. 12367147.

Em relação à autoria delitiva, embora os acusados a neguem, afirmando que a droga foi plantada em sua residência, o que foi insinuado também pelas testemunhas de defesa, o conjunto probatório dos autos indica que as drogas estavam de fato escondidas pela casa dos dois acusados, onde moravam junto com seus filhos. Os mesmos documentos já referidos confirmam que na residência dos acusados foram encontrados, guardados em depósito, escondidas em carenagem de moto, num pote de coloral e no bolso de bermuda, respectivamente, 55 (cinquenta e cinco) porções de cocaína em pó, 14 (quatorze) porções de pasta de cocaína, 01 (uma) porção de óxi, o que foi confirmado pelas testemunhas IPC Nerivaldo Pereira do Vale (Num. 12367102/ Num. 12367110) e IPC Salim Jorge Barata (Num. 12367111/ Num. 12367116).

A testemunha Elizeu de Jesus Ribeiro Maia (Num. 12367117/ Num. 12367120) não estava presente ao local, logo nada testemunhou sobre a questão do tráfico de entorpecentes, limitando-se a assegurar a licitude da posse sobre a motocicleta apreendida.

As testemunhas Elcione Queiroz de Souza (Num. 12367121/ Num. 12367124) e Mari (Num. 12367125/ Num. 12367127) limitaram-se a afirmar que viram policiais saírem da casa e retornarem a ela com uma sacola branca, sem que soubessem o conteúdo da sacola, o que se mostra inservível a comprovar o flagrante forjado.

Dessa forma, a versão alegada pela defesa, por meio do interrogatório dos acusados, de que a droga foi plantada no imóvel pelos policiais, no cumprimento do mandado de busca e apreensão encontra-se desconexa do conjunto probatório dos autos, sendo forçosa a manutenção da condenação, pois as provas colhidas permitem um juízo de certeza quanto à culpabilidade dos acusados, impedindo a aplicação da máxima do
in dubio pro reo.

I.3 – Pedido de fixação da pena no mínimo legal, com substituição por restritivas de direitos

Subsidiariamente, a defesa ainda impugna a dosimetria penal aplicada aos acusados. Entende que as penas deveriam ter sido fixadas no mínimo legal. Sobre o tema, a sentença assim consignou em relação ao acusado Julio Cézar Nunes Pinheiro (Num. 12367153):

A culpabilidade, enquanto juízo de reprovação da conduta imputada, foi a própria da descrição típica. Nada a valorar;

Os antecedentes, são maculados já que o acusado possui antecedentes com trânsito em julgado nos autos de n°. 0026659-60.2015.8.14.0097 (Id 74299519), razão que deixo para valorar na 2° fase a fim de evitar bis in idem; As condutas sociais e personalidade, poucos elementos foram coletados a respeito, nada a valorar; Os motivos do crime, normal à espécie, ou seja, lucro fácil, nada a valorar; As consequências do crime, são as próprias do crime, nada a valorar.

Analisando às diretrizes traçadas pelo art. 42 da Lei 11.343/06 e art. 59 do CPB, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa

Sobre a pena-base aplicada à acusada Antônia Edhelena Soares Costa, assim constou na decisão:

A culpabilidade, enquanto juízo de reprovação da conduta imputada, foi a própria da descrição típica. Nada a valorar; Os antecedentes, são imaculados, a ré não possui condenação com trânsito em julgado; As condutas sociais e personalidade, poucos elementos foram coletados a respeito, nada a valorar; Os motivos do crime, normal à espécie, ou seja, lucro fácil, nada a valorar; As consequências do crime, são as próprias do crime, nada a valorar.

Analisando às diretrizes traçadas pelo art. 42 da Lei 11.343/06 e art. 59 do CPB, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Ressalto que a pena-base foi aplicada de forma idêntica aos dois acusados, sendo fixada para ambos em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Como se observa, as únicas circunstâncias consideradas negativas foram as do art. 42 da Lei de Drogas, que assim dispõe: “O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.”. Na hipótese dos autos, os acusados foram encontrados mantendo em depósito 55 (cinquenta e cinco) porções de cocaína em pó (24 gramas); 14 (quatorze) porções de pasta de cocaína (10 gramas); e 01 (uma) porção de óxi – 0,5 gramas (Num. 12366982 - Pág. 6 e Num. 12366984 - Pág. 1/2), prontas para venda, as quais estavam guardadas dentro da residência dos acusados. Quantidade relevante de entorpecente, notadamente diante da nocividade da espécie de entorpecente, pois foram encontradas porções de cocaína em três formas diferente (pó, pasta e óxi).

Entendo que de fato as circunstâncias do art. 42 da Lei nº 11.343/06 demonstram uma maior culpabilidade e que o incremento de apenas 1/6 sobre a pena mínima está justificado pelo contexto probatório dos autos, não havendo qualquer reparo a ser feito na pena-base aplicada tanto ao acusado Julio Cezar, quanto à acusada Antônia Edhelena, uma vez que foram iguais. O único erro encontrado favoreceu a defesa e não pode ser modificado por conta da máxima do
non reformatio in pejus,
pois o juízo não incrementou a pena pecuniária, mantendo-a no mínimo legal.

Na 2ª fase da dosimetria, somente a pena do acusado Júlio Cezar sofreu alteração, por conta da sua reincidência, comprovada pela certidão de Num. 12367151, sendo fixada em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, logo, sofreu um incremento de 1/6 sobre a pena-base, correspondente ao critério jurisprudencialmente aceito. Mais uma vez, nada a corrigir na pena provisória.

A pena provisória da acusada Antônia Edhelena foi mantida em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

A pena definitiva do acusado Julio Cézar foi mantida em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, pois sua reincidência impede a aplicação do art. 33, §4º da Lei de Drogas. Sobre a acusada Antônia Edhelena, esta foi beneficiada com aquela minorante, tendo sua pena provisória reduzida em 1/2, o que se mostrou adequado e justo, pois traficava entorpecentes dentro de sua residência, onde mora com seus três filhos menores de idade, dentre eles, uma criança de 3 anos, indicando reprovabilidade exacerbada, o que impede a aplicação da minorante no grau máximo. Sua pena final foi aplicada em 02 (dois) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, substituída por duas restritivas de direitos (art. 44 do CP/40) e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Dessa feita, não se vislumbra vícios corrigíveis na sentença, no que diz respeito ao processo dosimétrico da pena, devendo as penas serem mantidas no
quantum
aplicado em sentença.

I.4 - Pedido de realização da detração.

A defesa requer ainda a realização da detração do período de prisão provisória do tempo de cumprimento de pena, nos termos do art. 387, §2º do CPP, todavia, como se observa da sentença, o período de detração não implicará modificação no regime prisional, pois a acusada Antônia Edhelena recebeu como regime inicial de cumprimento de pena o aberto e o acusado Júlio Cezar recebeu a pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, com regime inicial semiaberto, tendo sido submetido a 130 (cento e trinta) dias de prisão provisória, o que não alteraria o regime inicial aplicado.

Logo, não cabe ao juízo sentenciante realizar o desconto da pena, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que assim tem decidido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 387, § 2º, DO CPP. DETRAÇÃO. NÃO REALIZAÇÃO EM SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. NÃO ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não viola o art. 387, § 2º, do CPP a sentença que deixa de fazer a detração, quando o desconto do tempo de prisão cautelar não teria o condão de alterar o regime inicial de cumprimento de pena fixado ao réu.
2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 2097613 PA 2023/0339008-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 26/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2024)

(Grifei)

Tendo agido corretamente o juízo sentenciante, mantenho a sentença em seus próprios termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 25 de fevereiro de 2025

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]
Nesse sentido: STJ - AgRg no RHC: 168319 SP 2022/0227210-7, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 05/12/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023; STJ - AgRg no RHC: 166418 MG 2022/0183933-5, Data de Julgamento: 06/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2022.

Belém, 25/02/2025